Tribunal: TJMT
Processo: 1009368-67.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009368-67.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), RENATO DA SILVA MOULIM - CPF: 283.392.829-72 (EMBARGANTE), CONCEICAO BRUM MOULIM - CPF: 481.877.471-53 (EMBARGANTE), PRISCILA BRUM MOULIN DA SILVA - CPF: 000.909.471-77 (REPRESENTANTE), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (PROCURADOR), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (PROCURADOR), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (PROCURADOR), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (PROCURADOR), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (PROCURADOR), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (PROCURADOR), FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - CPF: 806.481.265-87 (PROCURADOR), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (PROCURADOR), HILVETE MARIA DOS SANTOS - CPF: 333.708.421-49 (PROCURADOR), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (PROCURADOR), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (PROCURADOR), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (PROCURADOR), RICHARDSON JUVENTINO GONCALVES CAMPOS - CPF: 054.505.997-65 (PROCURADOR), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (PROCURADOR), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE RENATO DA SILVA MOULIM (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE CONCEIÇÃO BRUM MOULIM (EMBARGANTE), PRISCILA BRUM MOULIN DA SILVA - CPF: 000.909.471-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA REFORMADA A SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS – LEVANTAMENTOS PELOS AUTORES MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL DOS VALORES INDENIZATÓRIOS -

DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO –

MERO INCONFORMISMO – REJEIÇÃO DA TESE RECURSAL PRINCIPAL – DECLARATÓRIOS INTERPOSTOS PARA REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. Consoante posicionamento do eg. STJ, “
convém ressaltar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(STJ - 1ª Seção - EDcl no MS 21.315-DF - Rel. Min.
Diva Malerbi
- Julgado em 8/6/2016)”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo
ESPÓLIO DE RENATO DA SILVA MOULIM e ESPÓLIO DE CONCEIÇÃO BRUM MOULIM
contra o v. acórdão que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1009368-.8.11.0000, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, restando mantida a decisão proferida nos autos
da ação “
Ordinária de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº 0003023-69.2001.8.11.0055 - 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra), rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos Espólios/embargantes por entender que, ao contrário do alegado, o fato deste eg. Tribunal ter julgado procedente a Ação Rescisória nº 98.506/2008, ajuizada pelo Banco do Brasil, e reformado a sentença de Primeiro Grau para “
julgar improcedentes os pedidos contidos
(na)
Ação Indenizatória
(...)
, de modo a afastar todas as condenações impostas ao Banco do Brasil
”, não pode ser interpretado como “
inexistência de título executivo judicial
”, e por entender impertinente a tese de “
ausência de obrigação certa
”, pautada na alegação de que “
em nenhum momento houve decisão que condenou os executados/excipientes a restituir valor ou a pagar quantia ou pagar honorários sucumbenciais em razão da improcedência da ação
” indenizatória, anotando, nesse ponto, que “
não há qualquer discussão sobre quem é o credor, quem é o devedor e qual o valor da dívida
”, notadamente porque “
a contenda, com a procedência da ação rescisória, já estabeleceu todos os seus contornos
”, e, inclusive, “
o próprio cálculo da dívida já fora homologado
”
(cf. Id. nº 140542661).

O embargante critica a conclusão decisória dizendo que o v. acórdão deixou de “
enfrentar os argumentos do mérito do recurso, isto é, da matéria objeto de impugnação contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença
” se limitando ao pronunciamento da “
presença ou não dos requisitos para concessão de uma tutela de urgência
” e justamente por isso diz que o v. acórdão é “
omisso quanto as razões apresentadas pelo Embargante no agravo de instrumento interposto
”, entre elas, a arguição de que “
faltava conteúdo obrigacional a decisão da ação rescisória que exercendo o juízo rescisório julgou improcedente a ação anteriormente proposta pelos Agravantes, assim, indicou que a decisão agravada violava os artigos 475-N, I, 515, I 580, do CPC/73 vigentes à época da deflagração do cumprimento de sentença e 485, IV do CPC de 2015
” (cf. Id. nº 143825166 – pág. 2), e,
“bem como sobre a ausência do título executivo e sua indispensabilidade para o cumprimento de sentença, sendo esse o argumento especialmente relevante e fato central capaz de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, §1º, IV do CPC”
(cf. Id. nº 143825166 – págs. 4/5); aduz que o v. acórdão “
ao fundamentar sobre a necessidade ou não de que a parte obtivesse um título executivo judicial para exigir qualquer valor a ser pago pelos Agravantes utilizou-se de ‘motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão
’” (cf. Id. nº 143825166 – pág. 4).

Diz que o v. acórdão empregou “
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso
” fazendo menção ao “
enriquecimento ilícito sem pontua-lo como se aplica ao caso
” (cf. Id. nº 143825166 – pág. 4) e
que “a omissão por ausência de fundamentação é nítida (...) porque se verifica que a decisão embargada realmente limitou-se a apreciar os requisitos da tutela de urgência”
(cf. Id. nº 143825166 – pág. 4); por fim, assevera que o v. acórdão padece de contradição ao entender que “
com o retorno ao status quo ante, isto é, com a improcedência da ação de indenização ingressada pelos Agravantes, a consequência lógica é a extinção do feito
”, pois, “
essa conclusão leva a acolher o pedido do agravo que é pela extinção do processo”
(cf. Id. nº 143825166 – pág. 7).

Por tais fundamentos, pede o acolhimento dos declaratórios para que este eg. Tribunal aprecie a integralidade das teses recursais, suprindo as omissões e sanando a contradição “
com o escopo de análise de todos os fundamentos indicados, inclusive com a manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados
” (cf. Id. nº 143825166 – pág. 7).

O embargado contra-arrazoou o recurso com réplica pontual aos fundamentos recursais e pugnou, por fim, pele rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 145608650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Vicente Greco Filho ensina que “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São
Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Não obstante as razões recursais deduzidas pelos declaratórios, não se constata a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade com aptidão para macular o julgamento.

A interposição objetiva apenas a rediscussão dos fatos e fundamentos sob a ótica dos embargantes, cuidando-se de mero inconformismo diante do julgamento que lhe foi desfavorável e com nítido interesse em promover o prequestionamento da matéria recursal, tanto assim o é que os embargantes pleiteiam que haja pronunciamento expresso sobre os artigos invocados por eles ao interpôs os declaratórios.

Acresço, ainda, que, consoante posicionamento do eg. STJ, “
convém ressaltar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(STJ - 1ª Seção - EDcl no MS 21.315-DF - Rel. Min.
Diva Malerbi
- Julgado em 8/6/2016)”, assim, se

“
o Tribunal de origem examinou devidamente a controvérsia dos autos, fundamentando suficientemente e com clareza sua convicção, não havendo se falar em negativa de prestação jurisdicional porque inexistentes omissões ou obscuridade no acórdão recorrido, não se prestando os declaratórios para o reexame da prestação jurisdicional ofertada satisfatoriamente pelo Tribunal a quo
. (STJ - Segunda Turma - AgInt no AREsp n. 2.069.079/SP - Relator Ministro
Francisco Falcão
- Julgado em 19/9/2022 - DJe de 21/9/2022.).

No caso, conquanto o v. acórdão tenha mencionado sobre a ausência de urgência do caso, constou expressamente do v. acórdão os motivos pelos quais entendeu pela existência de título executivo em favor do Banco/embargado.

Sucedeu que, no caso,
os Espólios/embargantes ajuizaram ação indenizatória contra o Banco/embargado e, após regular processamento, obtiveram pronunciamento judicial que lhe foi favorável, sendo julgado procedente o pleito indenizatório que impusera ao Banco do Brasil as condenações correspondentes (lucros cessantes + danos materiais + danos morais), então, após o trânsito em julgado da sentença que, foi deflagrada a fase do cumprimento de sentença e os Espólios/embargantes obtiveram
bloqueio de valores via sistema BacenJud para pagamento do valor devido
, e, posteriormente, houve liberação dos valores mediante expedição de alvará judicial em outubro e dezembro de 2009.

Contudo, o Banco/embargado havia ajuizado a ação Rescisória (Processo nº 98.506/2008) e esse pleito foi julgado procedente para

reformar a sentença proferida nos autos da ação indenizatória movida pelos Espólios/embargantes, e, assim, “
julgar improcedentes os pedidos contidos
(na)
Ação Indenizatória
(...)
, de modo a afastar todas as condenações impostas ao Banco do Brasil
” (cf. Id. nº 84552600 dos autos de origem), assim, diante da reversão do julgamento, com retorno das partes ao
status quo ante
, o Banco/embargado formulou pedido de cumprimento de sentença pleiteando a devolução dos valores recebidos pelos Espólios/embargantes mediante a expedição daqueles alvarás em outubro e dezembro/2009, considerando o afastamento da condenação ao pagamento dos valores indenizatórios.

Os embargantes se insurgiram contra o cumprimento de sentença formulado pelo Banco/embargado, defendendo a inexistência de título executivo, alegando, em suma, que “
a única condenação que houve no referido julgamento foi quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais da própria ação rescisória
”, insistindo em que “
não houve qualquer condenação a qualquer obrigação dos excipientes na mesma, ou seja, não houve tal alteração de posição das partes
” (
sic
– cf. Id. nº 128386692 - Págs. 4/6).

Para que não reste dúvida que o v. acórdão bem ou mal apreciou as razões recursais deduzidas pelos embargantes, destaco trecho do aresto que tratou dessa temática recursal, constando expressamente que “
a anulação da decisão na ação de indenização conduz, necessariamente, ao retorno do
status
quo ante
e, por certo, a restituição ao Banco exequente/agravado do valor levantado pela parte adversa/agravante e seu advogado, sob pena de enriquecimento ilícito (art. 884 do CC)”,
o que se dá justamente porque foi desconstituída a r. sentença que assegurou aos embargantes os valores recebidos por eles pela condenação do Banco/embargado aos valores indenizatórios; no parágrafo seguinte, o v. acórdão arremata que, “
ao contrário do que sustentam os agravantes/executados, não há que se falar em inexistência de título executivo judicial, posto que o retorno ao estado anterior à procedência da ação de indenização é consequência lógica da extinção do feito
”, e aqui não há falar em “contradição”, porque deve ser combinado e interpretado com o parágrafo supracitado.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.-

Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado.

Registre-se que se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Pelo exposto, ratifico os fundamentos expostos no v. acórdão hostilizado, cujo enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022